Tribunal: TJSP
Processo: 1089621-84.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. INVIABILIDADE. RECONHECIDA A NULIDADE DA CLÁUSULA QUE INDICOU O PRAZO DE TOLERÂNCIA EM 180 DIAS ÚTEIS, PREVALECENDO O PRAZO DE 180 DIAS CORRIDOS, VERIFICA-SE QUE NÃO FOI CUMPRIDO O PRAZO ESTIPULANDO NO CONTRATO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. INVIÁVEL ACEITAR-SE A ALEGAÇÃO DE QUE O ATRASO FOI EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. INVIABILIDADE. RECONHECIDA A NULIDADE DA CLÁUSULA QUE INDICOU O PRAZO DE TOLERÂNCIA EM 180 DIAS ÚTEIS, PREVALECENDO O PRAZO DE 180 DIAS CORRIDOS, VERIFICA-SE QUE NÃO FOI CUMPRIDO O PRAZO ESTIPULANDO NO CONTRATO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. INVIÁVEL ACEITAR-SE A ALEGAÇÃO DE QUE O ATRASO FOI EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, POIS A QUARENTENA IMPOSTA EM MARÇO DE 2020 NÃO ATINGIU A CONSTRUÇÃO CIVIL, UMA VEZ QUE FOI CLASSIFICADA COMO ATIVIDADE ESSENCIAL. AUSENTE, ADEMAIS, COMPROVAÇÃO DE QUE, FALTANDO POUCO MAIS DE DOIS MESES PARA O PRAZO FINAL DE ENTREGA DA OBRA, A RÉ-APELADA TEVE SUSPENSAS SUAS ATIVIDADES NESSE PERÍODO, TAMPOUCO QUE, CASO ASSIM NÃO FOSSE, O EMPREENDIMENTO ESTARIA FINALIZADO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO. CONFIGURADO O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA RÉ-APELADA, IMPÕE-SE SUA CONDENAÇÃO NA RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 543 DO E. STJ, INCLUSIVE AS ARRAS, A QUAL FOI DADA A TÍTULO DE SINAL E CONFIRMAÇÃO DA COMPRA E VENDA, CONSTITUINDO "ARRAS CONFIRMATÓRIAS" A INTEGRAR O PREÇO FINAL DO NEGÓCIO, NÃO SE CONFUNDINDO COM "ARRAS PENITENCIAIS". JUROS DE MORA. NÃO SENDO O CASO DE DESISTÊNCIA UNILATERAL POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR, MAS SENDO O CASO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA, NÃO SE APLICA O PRECEDENTE VINCULANTE, ESTABELECIDO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1740911/DF, DEVENDO INCIDIR OS JUROS LEGAIS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO, CONFORME PREVISTO NO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO C. STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Recurso de apelação provido.